Tribunal: STF
Processo: ARE 1326164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado, no relevante: 
    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. 1. Ausência de recolhimento de ICMS em operações alegadas pela autora como isentas, na forma do art. 41 do Anexo I do RICMS/00. Isenção condicionada, e que comporta interpretação restritiva. Não comprovação de destinação exclusiva, conforme exigido. Ausência de erro na classificação fiscal dos produtos importados. Manutenção da autuação, na alíquota de 12%. 2. Multa aplicada com base no art. 85, I, “e” c/c §§ 1º, 9º e 10 da Lei Estadual 6.374/89. Ausência de erro na base de cálculo, que deve considerar os valores básicos atualizados, observando-se o disposto no art. 96 da mesma Lei. Ausência de ilegalidade. Manutenção da multa. Recurso não provido”. (eDOC 38, p. 51)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e incisos LIV e LV; 93, IX; 150, II; e 170, IV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a cobrança do ICMS incidente em operações de importação de matérias-primas, aplicadas na produção de cloridrato de clorexidina. 
    Sustenta-se que o art. 41 do Anexo I do RICMS/00 abrange toda matéria-prima comprovadamente utilizada na fabricação de insumos agropecuários de destinação exclusiva ao uso na agropecuária, ainda que o fabricante de tais insumos utilize parte dela para a fabricação de produtos com finalidades diversas.
    Argumenta-se que, entretanto, o tribunal de origem partiu da premissa equivocada de que a isenção prevista na citada norma seria aplicável apenas aos casos em que a totalidade dos produtos importados tivesse destinação exclusivamente agrícola. 
    Sustenta-se que o tratamento desigual conferido a contribuintes que exercem a mesma atividade acarreta a concorrência desleal, em afronta ao princípio da isonomia.
     É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Regulamento do ICMS), consignou que não seria devida a isenção de ICMS sobre produtos utilizados em insumos com destinação diversa à agropecuária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Da análise dos autos, dessume-se incontroversa a matéria de fato: as mercadorias CLOREXIDINA BASE e CHLORREXIDINE HYDROCHLORID importadas pela autora foram utilizadas para produção de “Cloridrato de Clorexidina”, composto químico, por sua vez, utilizado em insumos variados, parte dos quais destinada à agropecuária, parte com destinação diversa. 
    A controvérsia, assim, cinge-se à questão de direito, concernente ao alcance da isenção prevista pelo art. 41 do Anexo I do RICMS/00 - se alcança, ou não, esse tipo de operação. 
    Pois bem. Dispõe o art. 41 do Anexo I do RICMS/00 (que deve ser combinado com o art. 8º do mesmo Regulamento), no que interessa ao desate do caso: 
    (…) 
    Em que pese a articulada argumentação da apelante, é indiscutível que as isenções comportam interpretação restritiva, quanto mais as condicionadas. Com efeito, de acordo com o art. 111, II, do CTN, ‘interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção’, sendo certo que, conforme já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, ‘o real escopo do artigo 111 do CTN não é o de impor a interpretação apenas literal a rigor impossível mas evitar que a interpretação extensiva ou outro qualquer princípio de hermenêutica amplie o alcance da norma isentiva’ (REsp 14.400/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 20/11/91). Enfim, sendo a isenção excepcional, comporta mesmo interpretação restritiva, o que, ‘homenageando a segurança jurídica, corrobora o postulado da legalidade tributária, em toda a sua extensão’. 
    Nesse diapasão, conforme bem colocado na r. sentença, a interpretação defendida pela autora-apelante pretende alargar a hipótese isentiva, representando ‘mais do que esclarecimento do teor da norma’, vale dizer, representando ‘modificação indevida da hipótese normativa’. 
    Nesses termos, sendo incontroverso que a destinação das mercadorias importadas pela autora, declaradas como “isentas” com esteio no art. 41 do RICMS/00, não era exclusivamente o uso na agricultura, pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura, é o caso de se manter a infração I.1 do AIIM impugnado, tal como decidido na sentença, ora ratificada (nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal)”. (eDOC 38, p. 58-60)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 720665 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2011) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. ISENÇÃO. REGULAMENTO E RESTRIÇÃO. LEI ESTADUAL 8.820/1989 E DECRETO ESTADUAL 37.699/1997. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável, caso destes autos, este Tribunal tem entendido pela inviabilidade do apelo extremo, com base na aplicação da Súmula 283 do STF. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 811800 AgR, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 38, p. 67), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente